Tribunal: STF
Processo: AI 653363
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
   COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
   TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE ACORDO
   COLETIVO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL
   INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. A
   jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que
   compete à Justiça do Trabalho o julgamento das questões relativas
   à complementação de aposentadoria quando decorrentes de contrato
   de trabalho.
2. A interpretação de cláusula contratual de acordo
   coletivo não viabiliza o recurso extraordinário: Súmula 454 do
   Supremo Tribunal Federal.
3. Imposição de multa de 5% do valor
   corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14,
   inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo
   Civil.